Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722499-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE CLAIS FARO POMPEU, RUBENS MARIO FARO POMPEU, MARCELO FARO POMPEU, ROGERIO FARO POMPEU, SARAH FARO POMPEU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do arrolamento comum, determinou a expedição de formal de partilha (ID 27266856). Em suas razões recursais (ID 27266851), o agravante alega a necessidade de se aguardar a quitação do parcelamento administrativo (REFIS 2020) para autorizar a expedição dos documentos decorrentes da sentença, no caso, o formal de partilha. Acrescenta que a questão foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.895.486/DF) e foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema até a ulterior manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça. Requereu a suspensão do processo “até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, salvo se os herdeiros comprovarem a integral regularidade tributária do espólio, caso em que poderá ser autorizado o prosseguimento do feito, nos termos do art. 1.037, §§ 9o, 10, 11 e 12, do CPC”. Conheço o recurso, vez que presentes os requisitos de admissibilidade. Recebo apenas no efeito devolutivo. Ao compulsar os autos originais, verifico que a afetação do REsp no 1.895.486/DF não foi debatida na primeira instância. Assim, em razão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como em observância do princípio da não surpresa, é devida a intimação dos agravados para se manifestarem sobre a questão. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso as informações. Aos agravados para contrarrazões. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator